Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vladimir Matteo Merlo Garcia e Vladimir Matteo Merlo Garcia-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Maria Aparecida Souza Carneiro de Mendonça –, rejeitara a impugnação que formularam almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara equipamentos de diversão denominados “mini roda gigante cupcake” e “barco pirata”. Segundo o provimento guerreado, conquanto os bens se encontrem no interior do estabelecimento comercial de titularidade dos agravantes e constem na lista de brinquedos que são ofertados aos consumidores que alugam o local, não são impenhoráveis. Pontuara o julgado, outrossim, que, nos contratos exibidos pelos agravantes, há cláusula no sentido de que não há garantia de que nos eventos realizados no estabelecimento comercial todos os brinquedos estarão operantes, não sobejando possível afirmar a imprescindibilidade dos equipamentos penhorados para continuidade das atividades que desenvolvem. Almejam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação dos brinquedos individualizados. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que a decisão que determinara a penhora dos brinquedos “mini roda gigante cupcake” e “barco pirata” de sua titularidade padece de lastro legal, por se tratar de equipamentos indispensáveis ao funcionamento da segunda agravante. Sustentaram que a segunda agravante exerce atividade empresarial de locação de espaço para festas infantis, com locação de brinquedos que guarnecem as festas contratadas. Mencionaram que a penhora determinada pelo juízo do cumprimento de sentença alcançara equipamentos de difícil remoção e utilizados no desenvolvimento de aludidas atividades. Assinalaram que nos contratos que celebram com seus consumidores há previsão expressa de que os brinquedos “mini roda gigante cupcake” e “barco pirata” estarão disponíveis no dia do evento contratado. Destacaram que, nesse contexto, os bens penhorados são essenciais ao funcionamento da segunda agravante e guarnecem a sede social da sociedade empresária. Asseveraram que os bens penhorados são grandes e constituem os principais brinquedos do espaço, preferidos das crianças que comparecem aos eventos, ficando patente que a penhora vergastada inviabilizará a continuidade de suas atividades sociais. Pontuaram que, nos contratos que celebra com seus consumidores, se obrigam a disponibilizar toda a estrutura do estabelecimento comercial, inclusive os brinquedos em perfeito estado de funcionamento, de modo que a penhora que alcançara a “mini roda gigante cupcake” e o “barco pirata” traduz óbice para que cumpram com suas obrigações contratuais, correndo o risco de serem acionados judicialmente por descumprimento contratual. Acresceram que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso V, do estatuto processual vigente, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão são absolutamente impenhoráveis. Realçaram que, evidenciada a insubsistência da constrição efetuada, deve, inclusive, ser agregado efeito suspensivo ao agravo até que seja definitivamente resolvido, liberando-se a penhora que incidira sobre os brinquedos individualizados, como forma, inclusive, de ser prevenido que lhes advenha prejuízos de improvável reparação ante a natureza dos bens penhorados, resguardando-se a eficácia do provimento recursal que perseguem. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vladimir Matteo Merlo Garcia e Vladimir Matteo Merlo Garcia-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Maria Aparecida Souza Carneiro de Mendonça –, rejeitara a impugnação que formularam almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara equipamentos de diversão denominados “mini roda gigante cupcake” e “barco pirata”. Segundo o provimento guerreado, conquanto os bens se encontrem no interior do estabelecimento comercial de titularidade dos agravantes e constem na lista de brinquedos que são ofertados aos consumidores que alugam o local, não são impenhoráveis. Pontuara o julgado, outrossim, que, nos contratos exibidos pelos agravantes, há cláusula no sentido de que não há garantia de que nos eventos realizados no estabelecimento comercial todos os brinquedos estarão operantes, não sobejando possível afirmar a imprescindibilidade dos equipamentos penhorados para continuidade das atividades que desenvolvem. Almejam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação dos brinquedos individualizados. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação à penhora que formularam os agravantes, preservando a penhora dos equipamentos de diversão denominados “mini roda gigante cupcake” e “barco pirata”, de sua titularidade, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que os aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja. Segundo defenderam os agravantes, a penhora afigura-se ilegítima, tendo em vista tratar-se de instrumentos necessários ao exercício das atividades empresariais que desenvolvem no ramo de prestação de serviços de locação de espaço e equipamentos para festas infantis. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso V, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, não prescrevendo nenhuma ressalva apta a viabilizar a constrição de instrumento de trabalho do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo não deixa margem de dúvida para que seja relativizada, desconsiderada ou mitigada, traduzindo verdadeiro dogma destinado a resguardar os instrumentos do ofício do executado de constrição judicial. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 – São impenhoráveis: .................................................................................. V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; ...” Do estampado em aludido dispositivo deriva a irreversível constatação de que o bem móvel necessário ao labor do devedor é impassível de ser penhorado. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, de fato, há entendimento no sentido de que a incidência do preceito legal acima transcrito deve ser restrita à pessoa natural, inferindo-se da norma em comento que o seu objetivo é proteger o prestador de serviço, pessoa física, que se utiliza dos instrumentos profissionais para subsistência própria e da sua família, ante o fato de que se refere expressamente a “bens necessários ao exercício da profissão do executado”, não sendo possível conferir interpretação ampliativa ao dispositivo para alcançar os bens necessários à exploração de atividade econômica lucrativa por micro ou pequenas empresas. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, firmara orientação no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do estatuto processual protege os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, em que os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. É o que se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): "Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão 'profissão', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73. Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada’. 4. Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013. 5. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC/1973: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão’. 6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. BENS INDISPENSÁVEIS À SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA. ART. 649, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. I - Os bens da pessoa jurídica são penhoráveis, admitindo-se, em hipóteses excepcionais, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do CPC, quando se tratar de pessoa jurídica de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da empresa. II - A exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos. III - Tendo o Tribunal a quo considerado que os bens penhorados (carteiras escolares, cadeiras escolares, mesas, armários, máquina de escrever e arquivos) são indispensáveis à atividade da escola executada, é defeso a este STJ, em sede de recurso especial, reapreciar a questão, vez que ensejaria o reexame do substrato fático dos autos (Súmula 7 do STJ). IV - Recurso especial improvido.” (REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 24/05/2004, p. 168) Aferido, então, que a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso V, do estatuto processual alcança as pessoas jurídicas de pequeno porte, sobeja aferir se os brinquedos penhorados são alcançados pela impenhorabilidade individualizada. Conforme pontuado, deflui do disposto no aludido artigo que fora assegurada a impenhorabilidade dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor. Sob essa ótica legal, tendo a ilustrada decisão arrostada indeferido a pretensão formulada pelos agravantes de liberar os brinquedos localizados no interior do estabelecimento comercial da agravante destinado à realização de festas infantis, a despeito de utilizados no desenvolvimento de suas atividades empresariais, afigura-se o decidido, ao menos nessa análise perfunctória, escorreito. É que, conforme pontuado, o almejado pelo legislador fora resguardar os instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão/atividade empresarial com o véu da intangibilidade, tornando-os impassíveis de expropriação como forma de não privar o executado do necessário à realização de suas necessidades materiais, preservando-lhe a dignidade. Na hipótese, contudo, os brinquedos “mini roda gigante cupcake” e “barco pirata”, conquanto incrementem as atividades empresariais fomentadas pelos agravantes, a toda evidência, não traduzem instrumentos indispensáveis ou imprescindíveis à continuidade de suas atividades de prestação de serviços volvidos à realização de festas infantis, tendo em vista a existência de outros brinquedos no local. Note-se que para a atividade de locação do espaço para festas infantes não se mostra necessária e indispensável a utilização exclusiva dos brinquedos individualizados, circunstância que obsta o reconhecimento da impenhorabilidade almejada. Os brinquedos descritos, sob essa realidade, encerram um diferencial, mas não são passíveis de serem qualificados como acessórios necessários ou indispensáveis ao desenvolvimento das atividades empresariais dos executados. Há que ser registrado que ressoa impassível a ilação de que a ausência dos brinquedos “mini roda gigante cupcake” e “barco pirata” ensejará prejuízos aos agravantes, mas não inviabilizará o exercício de suas atividades empresariais de locação de espaço e brinquedos para festas infantis. Suas atividades poderão continuar, conquanto desprovidos de aludidos acessórios. Conquanto não seja possível olvidar que os brinquedos penhorados encerram instrumentos úteis ao desenvolvimento da atividade consistente na realização de festas infantis, sua imprescindibilidade não restara comprovada. É que os próprios agravantes reconhecem que dispõem de outros atrativos, como air game, arvorismo, cama elástica, muro de escalada e outros, não sendo os brinquedos penhorados seus únicos dispositivos de entretenimento infantil. A ausência dos brinquedos penhorados não impedirá a realização das festas infantis e, por consequência, não consistirá em obstáculo para que os agravantes permaneçam em seu ramo de atuação empresarial, auferindo lucros. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator